Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. ALUGUEL INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PERDIMENTO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder de terceiro. A recorrente sustenta a origem lícita do bem, resultante de sucessão hereditária e pleiteia sua devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído à recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento do crime e à possibilidade de decretação de seu perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. O veículo, embora formalmente registrado em nome de pessoa estranha ao fato, era utilizado por traficante preso em flagrante delito, transportando entorpecente, configurando-se como instrumento da atividade criminosa.
5. Se a requerente não demonstrou a ausência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, na suposta locação informal do veículo, a devolução do bem resta impossibilitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019.